Tribunal: TJPA
Processo: 0062687-02.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062687-02.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: LUIS KLEITON FONSECA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra a sentença que, em ação revisional ajuizada por Luis Kleiton Fonseca da Silva, declarou: (a) limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado de 1,89% a.m.; (b) vedação da capitalização mensal de juros por ausência de pactuação expressa; (c) proibição da cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos de mora; e (d) condenação do banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:

(i) a legalidade da limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 1,89% a.m.;

(ii) a possibilidade de capitalização mensal de juros sem pactuação expressa;
(iii) a proibição de cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios; e

(iv) a correção da sentença ao condenar o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A limitação dos juros remuneratórios é compatível com a jurisprudência do STJ, que admite a revisão das taxas em casos excepcionais, como quando demonstrada abusividade. No caso, a ausência de juntada do contrato pelo banco atrai a presunção de veracidade das alegações do autor, sendo adequada a limitação à taxa média de mercado.

4.

A capitalização mensal de juros, embora permitida se expressamente pactuada, não foi comprovada nos autos, razão pela qual a sentença corretamente a vedou.

5.

A cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, e a falta de demonstração de pactuação expressa do banco inviabiliza sua cobrança.

6.

A condenação ao pagamento de custas e honorários está em conformidade com o Código de Processo Civil, que autoriza sua fixação em 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8.

A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários só é possível quando demonstrada abusividade, sendo válida a limitação à taxa média de mercado quando o contrato não for juntado aos autos.

9.

A capitalização mensal de juros em contratos bancários depende de pactuação expressa, não sendo válida sua cobrança na ausência de comprovação dessa previsão.

10.

A cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

11.

A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação é compatível com as disposições do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 51, § 1º, e 6º, III; Código de Processo Civil, art. 400; Súmulas 539 e 541 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJ-RS, Apelação Cível nº 70053795498, Rel. Jorge André Pereira Gailhard.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Banco Santander (Brasil) S/A
contra a sentença proferida nos autos da ação revisional ajuizada por
Luis Kleiton Fonseca da Silva
. A sentença recorrida (ID 20478815

) declarou:

a) A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado (1,89% a.m.) caso as taxas pactuadas sejam superiores;

b) A vedação da capitalização mensal de juros por ausência de pactuação expressa;
c) A proibição da cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos de mora;

d) A condenação do banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

O apelante, em suas razões (ID 20478816
), sustenta que:

(i) Os juros pactuados não são abusivos e estão em conformidade com as taxas praticadas no mercado financeiro;

(ii) A capitalização mensal de juros é legal, desde que pactuada, o que alega estar demonstrado;

(iii) A taxa média de mercado não deve ser aplicada de forma indiscriminada a todos os contratos, considerando as peculiaridades de cada garantia;

(iv) Não houve cobrança cumulada de encargos moratórios indevidos.

Em contrarrazões (ID 20478821
), o recorrido requer a manuten
çã
o integral da senten
ç
a, alegando que:

(i) As taxas de juros pactuadas são abusivas, excedendo a taxa média de mercado;
(ii) Não houve prova de pactuação expressa de capitalização de juros;
(iii) A sentença está devidamente fundamentada nos princípios do Código de Defesa do Consumidor e na função social do contrato.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade

De início, constato que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II. Mérito

a) Da Limitação dos Juros Remuneratórios

A controvérsia sobre os juros remuneratórios deve ser analisada à luz do entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, que admite a revisão das taxas apenas em casos excepcionais, quando demonstrada a abusividade (art. 51, §1º, do CDC).

No caso, conforme demonstrado na sentença (ID 20478815
), o contrato n
ã
o foi juntado pelo banco, o que atrai a aplica
çã
o do art. 400 do CPC, presumindo-se verdadeiras as alega
çõ
es do autor. Nesse contexto, a limita
çã
o
à
taxa m
é
dia de mercado (1,89% a.m.), praticada
à

é
poca da contrata
çã
o,
é
medida adequada e est
á
em conformidade com a jurisprud
ê
ncia consolidada.

A questão da capitalização mensal de juros em contratos bancários já foi amplamente debatida nos Tribunais, culminando na edição das Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõem:

]Súmula 539:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”

Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Nesse sentido:

“(...)
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (REsp 973.827⁄RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p⁄ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08⁄08⁄2012, DJe 24⁄09⁄2012). (...) (TJES, Classe: Apelação, 24110222403, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 03⁄12⁄2013, Data da Publicação no Diário: 11⁄12⁄2013) (...)”.

A inferência matemática em questão importa reconhecimento da previsão expressa de capitalização mensal de forma a permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, senão veja-se:

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (REsp n. 973827⁄RS, Relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8⁄8⁄2012, DJe 24⁄9⁄2012). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC⁄1973). (...) (AgRg no AREsp 586.987⁄RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19⁄05⁄2016, DJe 30⁄05⁄2016)

(...) 2 - Tal posição se coaduna com a do Superior Tribunal de Justiça, que, à respeito, firmou entendimento, em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17⁄2000 (em vigor como MP 2.170-36⁄2001), desde que expressamente pactuada."

Outrossim, impende observar que
as instituições financeiras não se submetem às disposições da Lei de Usura (Decreto nº 22.626⁄33)

e à limitação da taxa a 12% a.a., de forma que a redução dos juros somente pode ocorrer se estiverem fixados em patamar abusivo
, tendo por base a orientação prestada pelo C. STJ, senão, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO À MÉDIA DO MERCADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO - RECURSO PROVIDO.
1. O fato do contrato bancário estabelecer a cobrança de juros remuneratórios em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano não traduz, por si só, abusividade apta a possibilitar a revisão das taxas contratadas, uma vez que as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações previstas na lei de usura (Decreto nº 22.626⁄33).
(...) (TJES, Classe: Apelação, 24080281579, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09⁄12⁄2014, Data da Publicação no Diário: 17⁄12⁄2014)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. JULGAMENTO DE DETERMINADAS MATÉRIAS FAVORÁVEL AO APELANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. inviabilidade. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. TAXA DE JUROS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. VERBA HONORÁRIA EQUITATIVA. APELO IMPROVIDO. SENTENça MANTIDA. (...)
2 - No que tange à fixação dos juros remuneratórios, é pacífico o entendimento do STJ de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626⁄33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. Inocorrência de onerosidade excessiva quanto à taxa de juros remuneratórios.
3 - Recurso parcialmente conhecido e improvido (...) (TJES, Classe: Apelação, 23100009184, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02⁄12⁄2014, Data da Publicação no Diário: 15⁄12⁄2014).

Como bem pode se perceber, a taxa média de mercado não é o patamar máximo para fixação do percentual de juros remuneratórios, mas é um parâmetro para aferição do limite de tolerância que justifique a revisão judicial.

Nesse mesmo sentido:

(...) Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado,
devendo- se observar uma tolerância a partir daquele patamar
,
de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso
(...) (AgRg no REsp 1056229⁄MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02⁄09⁄2014, DJe 17⁄09⁄2014)

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), de que a revisão das taxas de juros remuneratórios só é admitida em casos excepcionais, quando comprovada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

Dos autos, verifica-se que a
taxa média de mercado do mês de celebração do contrato (dezembro de 2010) para aquisição de veículos foi de 1,79 a.m.
, conforme consulta realizada no
site
do Banco Central disponível em https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20101231%2Ftx012040.asp.

Com a ausência de juntada aos autos do contrato firmado entre as partes, presume-se como verdadeiros os fatos narrados pelo autor de que a taxa aplicada ao seu contrato era superior.

O Código de Defesa do Consumidor proíbe a cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios. A ausência de demonstração contratual pelo banco inviabiliza a cobrança dos referidos encargos cumulados, prevalecendo o entendimento da sentença (ID 20478815
).

Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DO CONTRATO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DO CONTRATO REVISANDO. Não há falar em extinção do processo por inépcia da petição inicial, tendo em vista que, em se tratando de documento comum a ambas as partes, também caberia à instituição financeira juntar aos autos o contrato revisando, a teor do art. 844, II, do CPC. Preliminar rejeitada. JUROS REMUNERATÓRIOS. Verificada a ausência de informação quanto aos juros remuneratórios pactuados no contrato, incide a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, ressalvada a manutenção da taxa contratada, caso inferior ao referido parâmetro de mercado. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. Na ausência do contrato revisando, há defeito de informação capaz de afastar a incidência da capitalização dos juros em qualquer periodicidade (art. 6º, III, do CDC), sendo este o caso dos autos. Todavia, vai mantida a sentença que afastou apenas a capitalização mensal dos juros, afim de evitar reformatio in pejus. MORA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. O banco-réu carece de interesse recursal, tendo em vista que a sentença não vedou a cobrança da comissão de permanência, tampouco descaracterizou a mora debendi. Apelo não conhecido, nos pontos. TARIFA DE ANÁLISE DE CRÉDITO. TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO. Apesar de o banco-réu defender a cobrança da Tarifa de Análise de Crédito e da Taxa de Emissão de Boleto, o contrato não foi juntado aos autos, não podendo se aferir a efetiva contratação de tais encargos, tampouco os seus valores, razão pela qual deve ser vedada a sua cobrança por conta da violação ao dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC. REPETIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES. Cabimento. Para a repetição do indébito não se exige a prova do erro. Súmula 322, do STJ. A compensação evita o enriquecimento indevido. Afastada a repetição em dobro, pois não comprovada a má-fé do credor. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70053795498, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 28/08/2014)

(TJ-RS - AC: 70053795498 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 28/08/2014, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/09/2014)

Conclusão
Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Belém, data da assinatura eletrônica.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 04/12/2024